Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702426-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PHD DE ENSINO LTDA AGRAVADO: MICHELE ALMEIDA LIMA DESPACHO Em contato com a Coordenadoria de Controle Geral de Custas e Depósito Judiciais - COGEC verificou-se que o pagamento mencionado pelo agravante na inicial não consta da base de dados do Tesouro Nacional. Portanto, para elucidar esta divergência, esclareça o agravante, em 48h, qual foi a modalidade de pagamento escolhida (Boleto, PIX ou Cartão de Crédito), acostando aos autos a guia e o comprovante de pagamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital